Tribunal: CARF
Processo: 19515.002572/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002572/2010-31
ACÓRDÃO
1301-007.983 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNITEC UNIDADE TECNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CUSTOS. EFETIVIDADE DAS TRANSAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
A dedutibilidade de custos e despesas operacionais exige prova hábil e
idônea de sua efetividade e necessidade.
Planilhas de medição financeira que atestam apenas o faturamento de
etapas da obra contra o contratante (receita) não servem, por si sós, para
comprovar a origem dos insumos ou a prestação de serviços por um
fornecedor específico (custo).
A ausência de documentação auxiliar (diários de obra, controles de
estoque, notas de entrada) que vincule os materiais descritos nas notas
fiscais à sua efetiva aplicação na obra impede o reconhecimento do custo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.983 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002572/2010-31
2
Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-89.023,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Conforme o termo de verificação de fls.150/153, em fiscalização empreendida
junto ao contribuinte acima identificado, verificou-se, em síntese, as seguintes
infrações:
1. Na ficha 06A – Demonstração do Resultado da DIPJ/2006 (fls.19), foram
declarados receita de prestação de serviços total anual de R$20.900.032,25; custo
dos bens e serviços vendidos de R$21.202.652,98; e lucro bruto negativo de R$(-
1.604.069,30).
2. Na planilha "Relação das Notas Fiscais do Fornecedor Fato Construtora Ltda.",
do Termo de Intimação de 29/06/10 (fls.65/66), a seguir reproduzida, constam, no
mês de Dezembro/2005, três notas fiscais de aluguel de equipamentos no total de
R$483.965,00; e seis notas fiscais de compra de materiais diversos no total de
R$1.017.259,76, totalizando R$1.501.224,76 (cerca de 7,2% da receita).

3. Constatou-se, ainda , que:
3.1. Foi pago, no dia 16/12/05, por meio de 3 cheques nos. 1774, 1775 e 1776 do
Bradesco, nominais à Fato Construtora Ltda., o valor total de R$666.940,00, e
SACADA EM ESPÉCIE DINHEIRO no caixa do Bradesco, pelo procurador da Fato
Construtora, conforme anotação no verso do cheque e extrato bancário;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.983 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002572/2010-31
3
3.2. Foi pago, no dia 19/12/05, por meio de 2 cheques nos. 1777, e 1778 do
Bradesco, nominais à Fato Construtora Ltda., o valor total de R$389.104,76, e
SACADA EM ESPÉCIE DINHEIRO no caixa do Bradesco, pelo procurador da Fato
Construtora, conforme cópia do cheque e extrato bancário;
3.3. Foi pago, nos dias 22 e 23/12/05, por meio de 2 TEDs do Bradesco, o valor
total de R$445.180,00, para a Fato Construtora Ltda, conforme extrato bancário.
4. As notas fiscais de despesas com o fornecedor Fato Construtora, referentes ao
mês de Dezembro/05, foram pagas dentro do próprio mês de Dezembro, num
prazo de 2 a 12 dias da emissão da nota fiscal, sendo que, usualmente, as receitas
de um período de execução (p.ex. Outubro/05) somente são recebidas após o
serviço de medição de mercadorias e serviços executados (medição no mês
seguinte, p.ex. 16/11/05), com emissão de nota fiscal da execução/medição, e
recebidas cerca de 15 dias após (p.ex. 30/11/05), portanto, num prazo de cerca de
30 a 60 dias após a execução (ou seja, há a medição, emissão da nota fiscal, e
pagamento).

5. As notas fiscais de despesas, somente com o fornecedor Fato Construtora,
totalizaram R$1.501.224,76, em Dezembro/05; e a medição de mercadorias e
serviços executados no mês de Dezembro/05, conforme notas fiscais de receita
nos 3574 e 3575, acima discriminadas, foi no valor total de R$698.163,14. Logo, a
medição de receita no período de Dezembro/05 foi muito inferior à despesa com
mercadorias adquiridas e locação de equipamentos, supostamente utilizados em
Dezembro/05.
6. A DIPJ — Declaração do IRPJ original apresentada em 17/04/2006, pelo
fornecedor Fato Construtora, tinha zero de receita; posteriormente, na DIPJ
retificadora apresentada em 11/03/2009, o fornecedor Fato Construtora alterou
os valores de receita zerados.
7. Verificou-se, ainda, saques em espécie – dinheiro no caixa bancário – de valor
elevado, acima de 300 e 600 mil reais, no dia 16 e 19/12/05 conforme descrito no
item 3 acima.
8. Destaque-se que não foi usual o pagamento das notas fiscais de despesas
dentro do próprio mês de Dezembro, no prazo de 2 a 12 dias da emissão da nota
fiscal de aquisição do fornecedor, tendo em vista que, conforme o exposto, a
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.983 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002572/2010-31
4
receita gerada pela aplicação da referida despesa somente ser recebida num
prazo de 30 a 60 dias após a execução dos serviços prestados pelo contribuinte.
9. O habitual em obras de engenharia é haver fichas de medição de serviços
executados, preenchidas pelo engenheiro da obra da empreiteira, e aprovadas
pelo engenheiro do cliente. A ficha de medição mensal é a base principal para
quantificação e valoração dos serviços e materiais, a fim de permitir a emissão de
nota fiscal de serviços e o faturamento da empreiteira, para posterior pagamento
da fatura pelo cliente, tanto assim, que é prevista medição na cláusula terceira do
contrato entre a Unitec e a Secretaria da Saúde (fls.78/100). Sem a ficha de
medição, não se sabe o que, nem quanto, deve ser cobrado/pago.
10. O contribuinte não apresentou as fichas de medição de materiais e serviços
executados e cobrados de seu cliente, vinculando as mercadorias e serviços
adquiridos do fornecedor Fato Construtora; nem comprovou, conforme solicitado
no item 6 do Termo de Intimação de 29/06/10, a efetiva utilização das máquinas e
equipamentos alugados, e dos materiais adquiridos pelas notas fiscais do
fornecedor Fato Construtora; e também não comprovou a cobrança das
máquinas, equipamentos e materiais, incluídos em planilha de medição de
materiais e serviços executados e cobrados de seu cliente, em cópia do contrato,
em nota fiscal de cobrança do contribuinte, e outros documentos
comprobatórios.
11. Pelo exposto, constituiu-se lançamento de glosa de custos por falta de
comprovação de efetiva utilização dos serviços e materiais adquiridos do
fornecedor Fato Construtora, conforme as notas fiscais discriminadas na planilha
"Relação das Notas Fiscais do Fornecedor Fato Construtora Ltda.", no mês de
Dezembro/2005, num valor de R$1.501.224,76, com fundamento nos artigos 249,
inciso I, 251 e parágrafo único, 289, 290 incisos I e III, 292, 299 e parágrafos, e
300, do Decreto 3.000/99.
12. Com base nos dados apurados, houve a compensação de prejuízos fiscais e de
bases de cálculo negativas da CSLL, conforme os demonstrativos de fls.165/166, e
foram lavrados: (i) auto de infração de IRPJ com multa de ofício de 75%, e juros de
mora, num total de R$845.752,47 (fls.154/158); e (ii) auto de infração de CSLL
com multa de ofício de 75%, e juros de mora, num total de R$304.470,87
(fls.159/163). O total do crédito tributário lançado é de R$1.150.223,34.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou a impugnação de fls.169/182, juntamente com a petições
de fls.262/264, 356/358 e 383/384, acompanhadas, respectivamente, dos
documentos de fls.183/258, 265/352, 359/380 e 385/386, expondo, em síntese,
que:
1. A exigência de comprovação da efetiva utilização de mercadorias e aluguel de
maquinário é descabida, visto que todos os bens e serviços adquiridos fazem
parte da atividade fim da impugnante.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.983 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002572/2010-31
5
1.1. A comprovação por ficha de medição não encontra amparo legal, visto que as
notas ficais são idôneas e não foram objeto de contestação pela autoridade
administrativa.
1.2. A glosa das notas ficais de despesas devidamente declaradas e comprovadas
está eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade, merecendo reforma, pois
afronta aos artigos 142 e 43 do CTN e art. 5° LIV e LV da Constituição Federal.
2. Requer a declaração de ilegalidade da capitulação de multa por infração, visto
que não previstos na legislação os fatos ocorridos.
3. Pleiteia o prazo suplementar de trinta dias para juntada de novos documentos
que se fizerem necessários para a comprovação dos fatos alegados na
impugnação.
4. Requer a juntada dos documentos de fls.263/352, referentes aos serviços
medidos das notas fiscais glosadas.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CONTRATOS DE LONGO PRAZO. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. APURAÇÃO DO
RESULTADO.
O contrato de longo prazo, conforme dicção do artigo 10 do Decreto-Lei no
1.598/1977, de construção por empreitada, a preço determinado, de bens e
serviços a serem produzidos, com prazo de execução superior a doze meses,
deverá ter seu resultado apurado, em cada período-base, segundo o progresso
dessa execução, que poderá ser aferido de duas formas, quais sejam, (i) com base
em laudo técnico de medição, com indicação da percentagem executada em
função do progresso físico da empreitada ou da produção, ou (ii) com base na
relação entre custos incorridos no período base e custo total estimado da
execução da empreitada ou da produção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.983 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002572/2010-31
6
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-89.023, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO),
que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo a exigência de
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), apurado no ano-calendário de 2005.
O procedimento fiscal originou-se de auditoria interna que identificou
inconsistências nas despesas deduzidas pela Contribuinte. Por meio de Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 150/153, a autoridade fiscal efetuou a glosa de custos operacionais no valor de R$
1.501.224,76, referentes a supostas aquisições de materiais e locação de equipamentos junto ao
fornecedor Fato Construtora Ltda.
O lançamento fundamentou-se na falta de comprovação da efetividade das
transações (arts. 299 e 300 do RIR/99), alicerçado nos seguintes fatos:
i) Pagamentos vultosos realizados via cheque e imediatamente sacados em espécie
("na boca do caixa") por procuradores do fornecedor (fl. 152);
ii) A empresa Fato Construtora apresentava DIPJ original zerada para o período,
levantando suspeitas sobre sua capacidade operacional (fl. 152);
iii) Volume de despesas em dezembro/2005 (R$ 1,5 milhão) muito superior à
medição de receita da obra no mesmo período (R$ 698 mil) (fl. 152);
iv) Falta de apresentação de fichas de medição ou laudos que vinculassem
inequivocamente os materiais/máquinas daquele fornecedor específico à obra executada (fl. 153).
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.983 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002572/2010-31
7
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em síntese, que
os apontamentos fiscais baseavam-se em presunções subjetivas. Defendeu a regularidade das
operações, argumentando que a aprovação das medições pelo órgão contratante (Secretaria de
Saúde) comprovaria a execução dos serviços. Juntou aos autos "Planilhas de Medição Financeira
Mensal" (fls. 265/352) como prova da aplicação dos insumos.
A DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente. A decisão consignou que, tratando-
se de contrato de construção por empreitada de longo prazo, a apuração do resultado deve
observar o art. 10 do Decreto-Lei no 1.598/77. A Turma Julgadora concluiu que as planilhas
financeiras apresentadas eram sintéticas e insuficientes para suprir a exigência de "laudo técnico
de medição", não logrando comprovar a efetiva utilização dos bens e serviços glosados.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 410 e seguintes), a Recorrente reitera suas
alegações, enfatizando que a documentação apresentada é hábil e idônea. Em síntese, sustenta
que as medições aprovadas e pagas pelo Poder Público atestam a realidade da obra e,
consequentemente, a veracidade dos custos incorridos.

DO MÉRITO
Como visto, a controvérsia reside na dedutibilidade de custos baseados em notas
fiscais emitidas pela empresa Fato Construtora Ltda., cuja efetividade foi contestada pela
Fiscalização.
Transcrevo inicialmente trechos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 150-153, Vol. I)
que demonstram a inverossimilhança das operações:
Quanto ao fluxo financeiro atípico, constatou a fiscalização:
"c) Foi pago, no dia 16/12/05, por meio de 3 cheques nos. 1774, 1775 e 1776 do
Bradesco, nominais à Fato Construtora Ltda., o valor total de R$666.940,00, e
SACADA EM ESPÉCIE DINHEIRO no caixa do Bradesco, pelo procurador da Fato
Construtora, conforme anotação no verso do cheque e extrato bancário;" (fl. 152)
d) Foi pago, no dia 19/12/05, por meio de 2 cheques nos. 1777, e 1778 do
Bradesco, nominais à Fato Construtora Ltda., o valor total de R$389.104,76, e
SACADA EM ESPÉCIE DINHEIRO no caixa do Bradesco, pelo procurador da Fato
Construtora, conforme cópia do cheque e extrato bancário;" (fl. 152)
Quanto à incompatibilidade cronológica e volume das operações, registrou o Fiscal.
"h) As notas fiscais de despesas, somente com o fornecedor Fato Construtora,
totalizaram R$1.501.224,76, em Dezembro/05; e a medição de mercadorias e
serviços executados no mês de Dezembro/05, conforme notas fiscais de receita
nos 3574 e 3575, acima discriminadas, foi no valor total de R$698.163,14. Logo, a
medição de receita no período de Dezembro/05 foi muito inferior à despesa com
mercadorias adquiridas e locação de equipamentos, supostamente utilizados em
Dezembro/05." (fl. 152)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.983 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002572/2010-31
8
E, quanto à ausência de nexo causal documental o contribuinte não apresentou as
fichas de medição de materiais e serviços executados e cobrados de seu cliente, vinculando as
mercadorias e serviços adquiridos do fornecedor Fato Construtora; nem comprovou, conforme
solicitado no item 6 do Termo de Intimação de 29/06/10, a efetiva utilização das máquinas e
equipamentos alugados, e dos materiais adquiridos pelas notas fiscais do fornecedor Fato
Construtora. (fl. 153)
Ciente da necessidade de provar a efetiva aplicação dos materiais e serviços, a
Recorrente apresentou o que denominou de "Planilhas de Medição Financeira" (fls. 262-352, Vol.
II). Contudo, a análise desses documentos confirma sua inaptidão para desfazer a acusação fiscal.
As planilhas apresentadas são documentos de cobrança de receita, não de controle
de custo. Elas descrevem genericamente os serviços faturados ao órgão público (Secretaria de
Saúde).
De fato, a existência de uma parede demolida ou de uma lâmpada instalada não
comprova, de per se, que foi a empresa Fato Construtora quem alugou a máquina de demolição
ou vendeu a lâmpada. Não há nos autos, eventualmente, diários de obra, controle de estoque ou
notas de entrada com conferência física que vinculem o material da nota fiscal “x” à aplicação ”Y”
da obra, ou mesmo laudos de medição que segreguem o que foi executado com recursos próprios
e o que foi terceirizado especificamente para este fornecedor.
Embora reconheça uma certa "informalidade do setor", tal fato não deve justificar a
precariedade documental das alegações da Recorrente. A contabilidade fiscal exige rigor,
especialmente quando se pleiteia a dedutibilidade de despesas que reduzem a base de cálculo do
tributo. Se a atividade fosse genuinamente informal a ponto de impedir documentação idônea,
não haveria como sustentar a regularidade da escrita contábil da Recorrente para fins de dedução
de IRPJ e CSLL.
O art. 299 do RIR/99 condiciona a dedutibilidade à necessidade e à comprovação da
despesa.
Compreendo que a Recorrente provou apenas que executou uma obra para o
Estado (receita), mas falhou em estabelecer o nexo causal entre essa obra e os custos declarados
com a Fato Construtora.
As planilhas apresentadas (fls. 262 e ss.) não têm o condão de sanar a "absoluta
falta de comprovação" apontada pela decisão recorrida. Sem prova hábil e idônea da efetiva
prestação de serviços por parte daquele fornecedor específico, prevalece a glosa efetuada pela
fiscalização.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.983 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002572/2010-31
9
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 444
DF CARF MF
Original